Tribunal: TJES
Processo: 5000400-36.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000400-36.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALQUIRIA GABRECHT SCHULTZ BRAGA
RECORRIDO: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE JOIAS DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SOB ANESTESIA GERAL. DEVER DE GUARDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde e julgou improcedente o pedido indenizatório decorrente do desaparecimento de joias durante internação hospitalar para cirurgia sob anestesia geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde por extravio de bens ocorrido em hospital de sua rede; (ii) estabelecer a responsabilidade dos fornecedores e a configuração de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a legitimidade passiva da operadora por integrar a cadeia de consumo e atuar conjuntamente com o hospital na prestação do serviço.
4. Aplica-se a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelo extravio de bens de paciente em estado de vulnerabilidade, com inversão do ônus da prova.
5. Configura-se o dano moral in re ipsa diante da perda de bens pessoais em contexto de internação cirúrgica.
6. Afasta-se a indenização por danos materiais por ausência de prova do valor dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde responde solidariamente por falhas na prestação de serviços ocorridas em hospital integrante de sua rede. 2. O extravio de pertences de paciente sob anestesia geral caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CPC, arts. 373, I, e 485, VI; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, § 1º, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Recurso Inominado Cível nº 5013546-88.2023.8.08.0048, 2ª Turma Recursal, j. 29.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000400-36.2025.8.08.0039

RECORRENTE:
VALQUIRIA GABRECHT SCHULTZ BRAGA

RECORRIDOS:
SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE JOIAS DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SOB ANESTESIA GERAL. DEVER DE GUARDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde e julgou improcedente o pedido indenizatório decorrente do desaparecimento de joias durante internação hospitalar para cirurgia sob anestesia geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde por extravio de bens ocorrido em hospital de sua rede; (ii) estabelecer a responsabilidade dos fornecedores e a configuração de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a legitimidade passiva da operadora por integrar a cadeia de consumo e atuar conjuntamente com o hospital na prestação do serviço.
4. Aplica-se a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelo extravio de bens de paciente em estado de vulnerabilidade, com inversão do ônus da prova.
5. Configura-se o dano moral in re ipsa diante da perda de bens pessoais em contexto de internação cirúrgica.
6. Afasta-se a indenização por danos materiais por ausência de prova do valor dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde responde solidariamente por falhas na prestação de serviços ocorridas em hospital integrante de sua rede. 2. O extravio de pertences de paciente sob anestesia geral caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CPC, arts. 373, I, e 485, VI; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, § 1º, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Recurso Inominado Cível nº 5013546-88.2023.8.08.0048, 2ª Turma Recursal, j. 29.05.2024.

RELATÓRIO

A Recorrente narrou na peça vestibular que, em 10/04/2025, foi submetida a um procedimento cirúrgico no Hospital São Bernardo (primeiro Recorrido), para a melhoria de sua capacidade respiratória, conforme comprovado pelos documentos de Ids 16202623 a 16202630. Alegou que, durante o procedimento, sob o efeito de anestesia geral, encontrava-se em estado de total vulnerabilidade e impossibilidade de gerir seus pertences pessoais. Afirmou que, dentre os bens que portava, estavam sua aliança de ouro, um aparador de ouro e um par de brincos de ouro, os quais teriam desaparecido enquanto estava sob os cuidados exclusivos da instituição. Sustentou que, após o fato, buscou o Hospital, mas foi tratada com indiferença e não obteve qualquer suporte ou resposta adequada.

Postulou, assim, a condenação solidária dos Réus ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais.

O Juízo
a quo
, ao proferir a sentença (Id 16203154), acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da SAMP, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação à operadora (art. 485, VI, CPC). Quanto ao mérito em face do Hospital SBAH, julgou a pretensão improcedente, fundamentando que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).

Irresignada, a Autora interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16203155), requerendo a reforma integral da sentença. Defendeu a responsabilidade objetiva do hospital (art. 14 CDC), a nulidade de qualquer termo de responsabilidade que exclua o dever de guarda (art. 51 CDC), a necessidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) e, por fim, a responsabilidade solidária da operadora SAMP, por integrar a cadeia de consumo. Pleiteou, novamente, a procedência dos pedidos de danos materiais e morais.

Os Recorridos SAMP e SBAH apresentaram contrarrazões (Id 16203159), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Recorrente, diante da comprovação documental de sua hipossuficiência econômica.

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

I) Da preliminar de legitimidade passiva da operadora de plano de saúde (SAMP)

A Recorrente pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., argumentando que ela integra a cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O Juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da SAMP, sob o fundamento de que a controvérsia não se relaciona ao serviço de saúde em si (cobertura, negativa ou erro médico), mas sim a uma falha no dever de segurança e guarda patrimonial, que seria responsabilidade precípua do estabelecimento hospitalar credenciado (SBAH). Contudo, a r. sentença deve ser reformada neste ponto.

É crucial reconhecer que a operadora de plano de saúde e o hospital integrante de sua rede credenciada ou que compõe seu grupo econômico (como é o caso dos Recorridos, cujas contestações e documentos de incorporação, Ids 16203136 e 16203137, revelam uma estreita relação societária e funcional, inclusive com o hospital SBAH sendo acionista da SAMP) atuam conjuntamente na oferta do serviço de assistência médico-hospitalar. O consumidor contrata um pacote de serviços que inclui tanto a administração do plano quanto a efetiva prestação de serviços hospitalares.

Desse modo, o dever de guarda e segurança dos bens dos pacientes durante a internação é parte indissociável da prestação integral do serviço hospitalar, que, por sua vez, é viabilizada pela operadora.

A responsabilidade solidária na cadeia de consumo é um pilar do Código de Defesa do Consumidor, consagrado no art. 7º, parágrafo único, e no art. 25, § 1º. A operadora de plano de saúde, ao credenciar um hospital ou ao mantê-lo sob a mesma estrutura societária, endossa a qualidade e segurança dos serviços ali prestados, assumindo para si os riscos inerentes a essa parceria.

O dever de guarda dos bens do paciente internado, em especial aquele que se encontra em estado de inconsciência, é uma obrigação que se estende a todos os elos da cadeia de fornecimento, não podendo a operadora se eximir sob o argumento de que a falha é exclusiva do estabelecimento físico.

O extravio de bens em um ambiente hospitalar gerenciado por um parceiro da operadora gera um abalo na confiança do consumidor e uma falha na segurança do serviço contratado como um todo, configurando responsabilidade solidária de ambos os Recorridos.

Reconheço, portanto, a legitimidade passiva da SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. para figurar no polo passivo da presente demanda.

II) Do mérito recursal

Cinge-se a controvérsia na análise da responsabilidade do SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A (SBAH) e da SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. pelo desaparecimento das joias da Recorrente e na aplicabilidade da inversão do ônus da prova.

A Recorrente fundamenta seu pleito na responsabilidade objetiva dos Recorridos (art. 14, CDC) e na inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), alegando que sua condição de paciente sob anestesia geral a colocou em hipossuficiência e que as alegações são verossímeis.

A relação jurídica entre o paciente e o hospital, bem como entre o paciente e a operadora de plano de saúde, é nitidamente de consumo. Nesses termos, a responsabilidade dos fornecedores por falhas na prestação de serviços é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Essa responsabilidade estende-se, indubitavelmente, ao dever de guarda e vigilância dos bens dos pacientes. A internação hospitalar, especialmente para procedimentos que envolvem sedação ou anestesia geral, impõe ao nosocômio um dever de custódia sobre a pessoa e seus pertences, dada a completa impossibilidade de autoproteção do paciente.

O art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente.

No presente caso, ambas as condições estão presentes. A hipossuficiência da Recorrente é patente, não apenas econômica, mas sobretudo técnica e informacional, pois estava inconsciente e não tinha acesso aos registros internos do hospital, câmeras de segurança ou testemunhas que pudessem comprovar a exata dinâmica do desaparecimento.

As fotografias apresentadas pela Recorrente (Ids 16202622 e 16202630), que mostram as joias e, posteriormente, a Recorrente no leito hospitalar com o mesmo esmalte, embora possam ser consideradas indiciárias, são suficientes para conferir verossimilhança à sua narrativa, especialmente diante do contexto de internação para um procedimento cirúrgico.

A exigência de "prova diabólica" - ou seja, a prova de um fato negativo por parte da Recorrente (que o hospital não guardou, que o furto ocorreu por negligência do hospital) - é incompatível com o sistema protetivo do CDC. Pelo contrário, cabe aos Recorridos, que detêm o controle de todo o ambiente hospitalar, dos protocolos de segurança, do acesso de pessoas, e dos meios de registro e vigilância, produzirem prova em sentido contrário.

O ônus de demonstrar que as joias não estavam sob custódia do hospital, ou que foram devidamente guardadas conforme protocolos de segurança, ou ainda que o extravio decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro devidamente comprovada, é dos fornecedores, em decorrência da inversão do ônus da prova e da sua responsabilidade objetiva.

A ausência de um termo de declaração de bens assinado pela Recorrente no momento da internação não pode ser imputada a ela como falha probatória. Pelo contrário, a ausência de um protocolo eficaz e compulsório por parte do hospital para registrar e salvaguardar os pertences de pacientes em estado de vulnerabilidade constitui, por si só, uma falha na prestação do serviço e no dever de segurança.

A não lavratura de um Boletim de Ocorrência, embora recomendável, não descaracteriza a ocorrência do dano ou a responsabilidade dos fornecedores, especialmente se a paciente buscou primeiramente a solução administrativa junto ao hospital, como alegado e não devidamente afastado pelos Recorridos.

Nesse diapasão, a interpretação das provas deve favorecer o consumidor vulnerável. As alegações da Recorrente, apoiadas por indícios, somadas à sua condição de hipossuficiência e à responsabilidade objetiva dos Recorridos, conduzem à inversão do ônus da prova e, consequentemente, à responsabilidade dos fornecedores pelo extravio dos bens.

Configurada a falha na prestação do serviço por parte do SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A e da SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., em razão da omissão no dever de guarda e segurança dos bens da Recorrente, e estabelecida a verossimilhança da posse dos objetos na internação, o nexo causal entre a conduta omissiva dos Recorridos e o dano sofrido pela Recorrente resta demonstrado. A Recorrente confiou seus cuidados e sua segurança, incluindo seus pertences, à instituição hospitalar e, por extensão, à operadora que viabilizou esse atendimento, e essa confiança foi frustrada.

A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta. Exigir da Recorrente, sob anestesia, a diligência para guardar seus pertences é desconsiderar completamente sua situação de incapacidade. É dever do hospital garantir a segurança do paciente em todas as suas esferas, inclusive patrimonial, quando este se encontra em total dependência de seus serviços. A falha na vigilância ou na implementação de protocolos de guarda robustos por parte dos Recorridos é a causa primária do dano.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido pela 2ª Turma Recursal deste eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE OBJETO PESSOAL DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO DURANTE INTERNAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR E EVENTUAL RECUPERAÇÃO DOS OBJETOS EXTRAVIADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). A controvérsia versa sobre furto de objetos pertencentes à parte autora (joias), enquanto se encontrava internada, para fins de parto, nas dependências hospitalares da parte ré. Portanto, trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pela Requerente, ora Recorrida.

(2). Nota-se que a impugnação recursal da Recorrente se baseia fundamentalmente em duas teses, a saber: i) a ausência de comprovação, pela parte autora, de que estava portando as joias extraviadas quando adentrou o estabelecimento hospitalar; ii) a ausência de responsabilidade da Recorrente quanto à pertences pessoais dos pacientes, conforme termo assinado pela própria consumidora.

(3).
Ocorre que, em relação ao primeiro ponto, evidente que tal circunstância seria de fácil comprovação pela Recorrente, através das imagens dos sistemas internos de segurança da unidade hospitalar (que, aliás, não foram providenciadas nem mesmo após pedido da consumidora nesse sentido, inclusive para fins de eventual identificação do responsável pela subtração dos bens), o que não o fez, descumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia consistente em demonstrar a regularidade de sua conduta (art. 14, §3º do CDC).

(4).
Ademais, verossímil a narrativa autoral no que se refere à utilização dos acessórios descritos, especialmente a aliança de casamento, de modo que, diante da inércia da Recorrente em desconstituir a tese autoral, presume-se verdadeira a narrativa trazida à exordial.

(5). No que se refere ao segundo ponto, não há que se falar em exclusão da responsabilidade da Recorrente em razão da assinatura, pela Recorrida, de termo de responsabilidade, em se tratando de contrato de adesão (cujas cláusulas não são negociadas junto ao aderente) cujo aceite se deu em situação de absoluta vulnerabilidade pela consumidora, quando internada em razão de início de seu trabalho de parto.

(6). Outrossim, conforme bem destacado pelo Juízo sentenciante, embora a Recorrente não se responsabilize pelos pertences pessoais de seus pacientes, restou demonstrado que, no caso em tela, as joias furtadas foram entregues à equipe da Recorrente, que assumiu a sua guarda por ordem da equipe médica responsável pelo atendimento da consumidora, avocando, portanto, essa responsabilidade pela segurança dos referidos pertences.

(7). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à responsabilidade da Recorrente em relação aos prejuízos suportados pela Recorrida, sendo devida a reparação material fixada na hipótese.

(8). Por fim, também irretocável o
decisum
recorrido no que se refere aos danos morais, sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (TJES, RECURSO INOMINADO CÍVEL 5013546-88.2023.8.08.0048, 2ª TURMA RECURSAL, REL. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, JULGADO EM: 29/05/2024) [destaquei]

Passo, então, à análise dos pedidos indenizatórios.

A Recorrente pleiteia R$ 8.000,00 a título de danos materiais, referentes ao valor das joias.

Contudo, a Recorrente não apresentou quaisquer documentos que atestassem o valor de mercado dos itens perdidos. As fotografias anexadas, embora contribuam para a verossimilhança da posse, não são hábeis a quantificar o prejuízo material.

Assim, a ausência de elementos que comprovem a especificação e o valor dos bens impede a condenação por danos materiais no montante pleiteado.

A Recorrente postula, também, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

A perda de bens pessoais em um momento de extrema vulnerabilidade, como durante uma cirurgia sob anestesia geral, ultrapassa o mero dissabor. A subtração de uma aliança de casamento, em particular, um objeto com profundo valor sentimental e simbólico, acarreta uma lesão à dignidade e à integridade psíquica da Recorrente.

A sensação de insegurança, a violação da confiança depositada na instituição de saúde e o descaso alegado após o fato geram um sofrimento que exige reparação. O dano moral, neste contexto, é
in re ipsa
, presumido pela própria gravidade do evento, e sua quantificação deve considerar o caráter compensatório para a vítima e o caráter pedagógico e punitivo para os ofensores, a fim de desestimular a reiteração de condutas negligentes.

Considerando a gravidade da falha, a vulnerabilidade da Recorrente e a capacidade econômica dos Recorridos, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais mostra-se adequado e razoável.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Em consequência,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva da SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

INDEFERIR
o pedido de danos materiais;

CONDENAR
solidariamente os Recorridos SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A e SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios nesta instância recursal, ante o provimento parcial do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)